Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Petição do próprio condenado. Execução penal. Crime hediondo com resultado morte. Progressão de regime. Reincidência em crime comum. Fração.
Crime cometido posteriormente ao crime hediondo ou equiparado com resultado morte, de natureza comum, não impede que a progressão de regime seja após o cumprimento de 50% da pena – 1/2, hipótese em que se aplica, retroativamente, a atual alínea ‘a’ do inciso VI do art. 112 da LEP, que é mais benéfico ao requerente. Petição indeferida.